Tribunal: TJDFT
Processo: 0001001-51.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA MENORIDADE. DOCUMENTO IDÔNEO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO.
1. O Boletim de ocorrência policial que faz referência expressa à Cédula de Identidade do menor, inclusive o no do RG e o órgão expedidor, é documento idôneo para comprovar a menoridade.
2. Inviável a absolvição em relação ao crime de roubo, quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.
3. Comprovada a subtração mediante grave ameaça contra a vítima, consistente na simulação de porte de arma de fogo, incabível a desclassificação do delito de roubo para o de furto.
4. Afasta-se o reconhecimento da agravante da reincidência, diante da não comprovação do trânsito em julgado das condenações anteriores.
5. Recursos conhecidos. Provido o recurso do M. P. Dado parcial provimento do recurso da defesa.